Tribunal: TJDFT
Processo: 0719630-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidora correntista em face de instituição bancária e bandeira de cartão de crédito, para declarar a inexistência de débitos decorrentes de transações fraudulentas, determinar a restituição dos valores indevidamente debitados, impor a abstenção de novas cobranças e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas a julgamento consistem na: (i) possibilidade de conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no bojo da apelação; (ii) legitimidade passiva da bandeira do cartão de crédito; (iii) responsabilidade civil solidária pelos danos materiais decorrentes de fraude em transações com cartão de crédito; e (iv) o cabimento da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, sendo incabível quando deduzido nas próprias razões recursais.
4. A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se exclusivamente as alegações deduzidas na petição inicial. 4.1. Demonstrada a inserção da bandeira do cartão na cadeia de fornecimento do serviço de pagamento, impõe-se o reconhecimento de sua pertinência subjetiva para a causa.
5. A fraude em transações realizadas com cartão de crédito insere-se no âmbito do risco da atividade desenvolvida pelos fornecedores de serviços de pagamento, ensejando a responsabilidade objetiva e solidária da instituição bancária emissora e da bandeira do cartão pelos danos materiais suportados pela consumidora, nos termos dos arts. 14 e 7o, § único, do CDC.
6. A ausência de comprovação de violação concreta a direitos da personalidade, de sofrimento psíquico relevante ou de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero dissabor impede o reconhecimento do dano moral indenizável, não configurado o dano moral in re ipsa na hipótese de fraude bancária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
Teses de julgamento:
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação é incabível, por inobservância da forma prevista no art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. A fraude em operações com cartão de crédito caracteriza fortuito interno e enseja a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores pelos danos materiais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.